Tribunal: TJDFT
Processo: 0727562-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727562-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA, NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DECISÃO Diante da manifestação dos agravantes-executados (id. 30314172, pág. 3) e do julgamento dos embargos de declaração no AI n. 0721611-64, na 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, encerrada em 01/12/21, não há mais interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora